Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-83.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008849-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUCIA MARIA DA SILVA - CPF: 482.017.581-53 (RECORRIDO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRATERA NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO DEMONSTRADA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO PRESUMÍVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A queda de veículo em cratera na via pública, sem sinalização e iluminação pública, torna inconteste a dinâmica do sinistro,

corroborada,
in casu,
por registros fotográficos e matéria jornalística.

2.

A desvalorização do veículo após a ocorrência de acidente não é presumida ou automática, cabendo a efetiva demonstração. Ainda, não cabe restituição de valores desembolsados por terceiros. Dano material afastado.

3.

Inexistência de danos morais, haja vista que a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não ingressa em dano extrapatrimonial ou ultrapassa dissabor das relações da vida cotidiana.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ. CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.705,00 (três mil, setecentos e cinco reais), a ser corrigido ser pelo IPCA e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ), momento em que ocorreu o prejuízo”
.

Em suas razões, defende que os danos materiais sequer foram mencionados na sentença e que não há elementos a caracterizar o pleito de indenização por danos morais.

Requer o afastamento da condenação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaco trechos da sentença combatida:

“In casu
, a autora comprovou a falha do Município requerido quanto ao seu dever de conservação no local onde ocorreu o sinistro bem como do seu dever de sinalização do local, comprovando-se o nexo causal entre a conduta do agente e do dano experimentado pela demandante, notadamente pelas provas documentais (fotografias).

Diante de todo exposto, a procedência é media que se impõe.

Com relação ao dano moral, entendo ser cabível na espécie, pela ocorrência do fato, sobretudo pela falha na prestação dos serviços do ente municipal em conservar a via pública.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira do autor, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que toca ao pedido de dano material, este também é procedente, vez que a autora comprovou a aquisição do pneu, o qual corresponde a quantia de R$ 3.705,00 (três mil, setecentos e cinco reais)”.

Pois bem. A queda de veículo em cratera na via pública, sem sinalização e iluminação pública torna inconteste a dinâmica do sinistro, corroborada por registros fotográficos e matéria jornalística, contudo, o pleito de indenização de danos materiais e morais merecem maiores pontuações.

A priori,
verifica-se que quanto ao dano material a sentença condenou o ente municipal mediante premissa equivocada, porquanto o pedido da parte recorrida é no sentido de que vendeu o veículo por valor menor que a tabela FIPE, motivo pelo qual requereu o pagamento da diferença.

O veículo foi vendido por R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e alega que na tabela FIPE o veículo perfazia a época o valor de R$ 24.455,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), motivo pelo qual requereu o pagamento do valor de R$ 3.455,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Anoto que não foi juntado documento que aponte o valor da tabela FIPE à época, somado ao fato de que o veículo foi vendido cerca de um ano após o acidente, sem juntada de termo de vistoria a apontar que permanecia com danos oriundos do evento.

Demais disso, embora inconteste que houve danos ao veículo e que a ocorrência de acidente pode ocasionar uma desvalorização do veículo, não há nos autos prova cabal de dita desvalorização, porquanto o dano material não é presumido e deve ser efetivamente demonstrado, ao passo que a mera ocorrência de danos em acidente não enseja a desvalorização automática.

Ainda, quanto ao pleito de restituição do valor pago ao guincho, verifica-se que o pagamento foi feito por terceiro (Lays Karolyiny da Silva Barbosa - id. 175837417), motivo pelo qual não há que se falar em restituição à parte recorrida por valores pagos por terceiro.

Partindo dessas premissas, deve ser acolhido o pleito para afastamento da condenação em danos materiais.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE EMPRESA LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE PROVA E DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, considerado que a demandante não conseguiu resolver a questão de forma pacífica entre o ex-chefe e o fato de ter perdido o emprego em razão da situação criada por culpa exclusiva do condutor do caminhão e, ainda, o desgaste de entrar em juízo para reclamar o concerto do carro, provoca abalos psicológicos e, não meros aborrecimentos, a ensejar o dano moral indenizável.

Os danos causados ao veículo, em razão de acidente de trânsito, não implica a sua automática desvalorização, a qual para ser aferida depende de produção de prova.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação. Na espécie, é de ser integrada a sentença recorrida para que incida os referidos consectários ao valor arbitrado a título de dano material, referente ao conserto do veículo sinistrado.

(TJMT - N.U 1001380-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) (g.n.)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de apuração de responsabilidade civil c.c. reparação de perdas e danos. Colisão em veículo em via pública causada por veículo de propriedade da ré. Sentença de parcial procedência, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e por depreciação do automóvel danificado. Apelo do autor. Dano moral. Não ocorrência. Colisão sem lesão e sem vítima que não tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais passíveis de indenização. Dano material.
Desvalorização do automóvel. Não verificação. Ausência de prova acerca do possível
quantum
da desvalorização, bem como da situação do bem antes e depois do acidente.
Verba honorária de sucumbência que deve ser paga por inteiro pelo demandante. Dicção do parágrafo único, do art. 86 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10108577420178260008 SP 1010857-74.2017.8.26.0008, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 14/11/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2019) (g.n.)

Quanto aos danos morais, a mera ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima da recorrida, que caracterize o dano extrapatrimonial, ainda que haja privação do carro por determinado período não caracteriza um dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos.

Ainda, a recorrida justificou que estava a caminho do noivado do seu filho quando ocorreu a queda na cratera, contudo, não há nos autos nem mesmo prova de que estava no veículo no momento da ocorrência, ao passo que, como se disse, o guincho foi solicitado por Lays Karolyiny da Silva Barbosa e a matéria jornalística aponta a Sra. Lays como condutora.

Apesar dos aborrecimentos referentes à ocorrência de um acidente de trânsito, não houve comprovação de abalo moral mínimo sofrido, descabida, portanto, a fixação de indenização por dano moral, devendo ser afastada a condenação também neste ponto.

Em razão do resultado, prejudicada a análise quanto à incidência de juros.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023